Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios atinentes à liquidação. Execução nos próprios autos. Possibilidade. Art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.